Tribunal: TJSP
Processo: 1026655-12.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS.
ACIDENTE DO TRABALHO – Aeroviário – Problemas cardiológicos e psiquiátricos – Nexo causal e incapacidade temporária para o trabalho – Auxílio-doença devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-doença – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior.
PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS.
ACIDENTE DO TRABALHO – Aeroviário – Problemas cardiológicos e psiquiátricos – Nexo causal e incapacidade temporária para o trabalho – Auxílio-doença devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-doença – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior.
PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1013 (REsp no 1.786.590).
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Em relação à base de cálculo, deverão ser observadas as teses definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105 e na Súmula 111.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.